Tribunal: TJDFT
Processo: 0711668-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711668-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Processo n° 0002824-47.2016.8.07.0018) ajuizada em face de COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF (executada), revogou decisão que havia deferido pedido de adoção de atos constritivos em face da devedora (ID 25027561 - Pág. 2). Em suas razões recursais (ID 25023658), a agravante discorre acerca do andamento processual da ação de execução ajuizada e dos embargos à execução opostos pela agravada. Alega que, no bojo da execução, a agravada assumiu como incontroversa a dívida no valor de R$1.129.359,15, o que motivou o pedido de penhora deduzido pela agravante naqueles autos. Ressalta que não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravada/executada. Narra que a agravada foi devidamente intimada quanto à petição que requereu a penhora do montante incontroverso, mas que se manteve inerte, sobrevindo decisão que deferiu o pedido de bloqueio de valores. Relata que a agravada permaneceu sem se manifestar nos autos, o que culminou na confirmação da penhora, na quantia de R$1.129.359,15. Alega que, passados 5 meses, a agravada compareceu aos autos, para alegar questão de ordem e requerer a liberação da quantia penhorada. Defende que, naquele momento, a oportunidade de manifestação estava preclusa e que, ainda assim, o magistrado de origem deferiu o pedido de revogação da ordem de constrição e determinou a liberação da quantia. Argumenta que a decisão que determinou o sobrestamento da execução não tem amparo legal, pois não foram atendidos os requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Assevera a preclusão temporal da manifestação da agravada e defende a manutenção da penhora, com a consequente necessidade de reforma da decisão recorrida. Registra que a agravada não goza dos privilégios da Fazenda Pública, visto que executa atividade em regime de concorrência, com o objetivo de explorar atividade econômica e distribuir resultados (lucro) entre seus acionistas. Conclui não ser aplicável à hipótese o rito previsto no artigo 910, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Pede a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, sobretudo na parte em que determina a liberação de valores em favor da agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a continuidade do bloqueio do valor incontroverso, bem como para que tal quantia seja, ao final, liberada em favor da exequente. Preparo comprovado (ID 25027559). É a síntese do necessário. Decido. Dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. No entanto, numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Compulsando os autos da Ação de Execução, observo que, no dia 13/04/2020, o magistrado da causa proferiu a seguinte decisão (ID 60982316, dos autos de origem – grifou-se): Inicialmente, nada a prover quanto aos pedidos de ID 58063515. Tratam-se os presentes autos de execução de título extrajudicial contra empresa pública que desempenha serviço público essencial, em regime de monopólio e que não busca lucro na prestação desses serviços. Opostos embargos à execução, distribuídos sob o n. 0029086-85.2016.8.07.0001, naqueles autos foi proferida sentença, que, no entanto foi cassada em segunda instância. Assim, não há título executivo judicial a dar início à fase de cumprimento de sentença. Ademais, considerando o rito a ser seguido por esta execução (art. 910 do CPC) e a natureza do executado, determino a suspensão dos presentes autos até o julgamento dos embargos à execução n. 0029086- 85.2016.8.07.0001, nos termos do artigo 919, § 1o, do NCPC. Notadamente, restou determinado, naquele momento, a suspensão do trâmite da ação de execução, até o julgamento dos embargos à execução. Também está ali consignado que a execução observaria o rito do artigo 910, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a executada é empresa pública que desempenha serviço público essencial, nos termos do quanto decidido no Agravo de Instrumento no 0709150-02.2017.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado no dia 05/07/2018. Em consulta ao PJE da 1a instância, é possível verificar que ambas as partes tiveram ciência da referida decisão e deixaram transcorrer, sem manifestação, o prazo recursal. Sendo assim, a princípio, a decisão agravada apenas restabeleceu a ordem processual, haja vista que, a rigor do quanto decidido naqueles autos, o trâmite da causa estava suspenso, o que impediria a adoção de qualquer medida constritiva em face da executada. Outrossim, percebe-se a preclusão, nos autos da ação de execução, da pretendida discussão quanto ao rito a ser observado no deslinde da causa, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0709150-02.2017.8.07.0000, que determinou a observância, no presente caso, do regime de pagamento por precatório. É de se notar que, no bojo dos embargos à execução, em 08/09/2020, ao prolatar nova sentença, o magistrado de origem asseverou que a execução deverá seguir o rito do artigo 910, do Código de Processo Civil (ID 71761598 daqueles autos) e, contra a referida sentença, houve interposição de recurso de apelação por ambas as partes, ainda pendente de remessa a este TJDFT, para julgamento. Releva consignar que, no aludido recurso, a apelante SERVI, aqui agravante, apresenta as razões para a não observância daquele rito na execução, o que será apreciado, quando do julgamento do recurso. Por essas razões, considerando a preclusão da decisão que determinou a suspensão do trâmite da ação de execução, deve ser entendido, neste exame sumário, que a determinação de bloqueio de valores da agravada foi equivocada, pois, a rigor, a ação de execução está suspensa, o que sugere a adequação da decisão combatida e, portanto, a ausência de probabilidade de provimento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator